Tribunal: TJDFT
Processo: 0782936-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DIREITOS DA PERSONALIDADE. HONRA E IMAGEM. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RETRATAÇÃO PELO MESMO MEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado, diante das provas já constantes dos autos, considera desnecessária a produção de prova testemunhal para o deslinde da controvérsia. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC, sem que isso configure violação ao contraditório ou à ampla defesa.
2. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença expõe, de forma clara e coerente, as razões de decidir, ainda que não se alinhe aos argumentos da parte recorrente. O magistrado não está obrigado a rebater todos os fundamentos invocados, bastando que indique os motivos que embasam sua conclusão, conforme dispõe o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 489 do CPC.
3. A liberdade de expressão, embora assegurada constitucionalmente (CF, art. 5o, IV e IX), não é absoluta, devendo respeitar os direitos fundamentais à honra, imagem e dignidade da pessoa humana (CF, art. 5o, X).
4. Comentários ofensivos proferidos em grupo de WhatsApp do condomínio, com expressões depreciativas como “cobra venenosa” e insinuações de má-fé na gestão, extrapolam os limites da crítica administrativa e configuram violação aos direitos da personalidade.
5. A reparação deve ocorrer de forma integral, admitindo-se a retratação pública no mesmo meio em que se deu a ofensa, conforme enunciado 589 da VII Jornada de Direito Civil.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00, a ser pago de forma solidária, mostra-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.
7. Preliminares rejeitadas. Negou-se provimento ao recurso.